Tribunal: TJES
Processo: 5013694-15.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário
Data de julgamento: 2025-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013694-15.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: HENRIQUE SANTOS PEREIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5013694-15.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.

AGRAVADO: HENRIQUE SANTOS PEREIRA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS DO ART. 919, § 1º, DO CPC. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS NÃO ATENDIDOS. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de execução de título extrajudicial, atribuiu efeito suspensivo aos embargos à execução opostos, suspendendo o feito executivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar a juridicidade da decisão que suspendeu o curso da execução com base no art. 919, § 1º, do CPC, sem observar o preenchimento cumulativo dos requisitos legais, notadamente a garantia da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 919, § 1º, do CPC exige, cumulativamente, para a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução: (i) a demonstração dos requisitos para concessão de tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora) e (ii) a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

4. No caso concreto, a decisão recorrida limitou-se a suspender o curso da execução com base na mera oposição dos embargos, sem demonstrar a presença do fumus boni iuris e do periculum in mora, tampouco a garantia da execução.

5. Não há nos autos prova de que a execução esteja garantida, circunstância que, nos termos do dispositivo legal e da jurisprudência consolidada, impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

6. Embora a jurisprudência admita, excepcionalmente, a relativização da exigência de garantia em casos concretos que assim o justifiquem, tal hipótese não se verifica no presente caso, pois não há elementos que demonstrem situação excepcional ou específica que autorize a dispensa da regra geral.

7. Ademais, consta nos autos que, em decisão proferida nos próprios embargos à execução, foi indeferido o pedido de efeito suspensivo em razão da ausência de garantia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e provido.

Tese de julgamento:

1. A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, prevista no art. 919, § 1º, do CPC, exige o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: (i) demonstração dos pressupostos para concessão de tutela provisória (fumus boni iuris e periculum in mora) e (ii) garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes.

2. A ausência de comprovação da garantia da execução impede a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução, salvo em hipóteses excepcionais devidamente justificadas, inexistentes no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 919, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:

TJES, AI nº 5012868-23.2023.8.08.0000, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/04/2024.

TJES, AI nº 5006537-93.2021.8.08.0000, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 07/04/2022.

TJES, AC nº 00080719520198080011, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, j. 16/05/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO - BANESTES S.A.
em face da r. decisão (ID 48109438; processo de origem) proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Ibatiba na execução de título extrajudicial individualizada sob o n. 5002452-95.2023.8.08.0064, proposta em face de
HENRIQUE SANTOS PEREIRA
, decisum este que deferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução.

Em suas razões (ID 9796613), o Agravante, em resumo, sustenta que a execução não foi garantida por penhora, depósito ou caução, o que impede a atribuição do efeito suspensivo. Diante disso, pugna pela reforma da decisão objurgada.

Decisão ID 9840673, na qual foi deferido o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.

Embora tenha sido devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certificado no ID 11847427.

Pois bem.

Adianto que não vislumbro razões para modificar o sentido decisório adotado na decisão por intermédio da qual deferi o pedido de atribuição de efeito suspensivo ativo ao recurso, motivo pelo qual entendo que a decisão vergastada não merece prosperar, sendo o caso de provimento deste agravo de instrumento, consoante passo a expor.

Como visto, a controvérsia recursal cinge-se ao exame da juridicidade da decisão em que o Juízo
a quo
determinou a suspensão do feito executivo em razão da oposição de embargos pelo devedor.

Nesse ponto, convém reproduzir os termos da decisão recorrida:

“Verifico que a parte executada protocolou Embargos à Execução em autos apartados.

Associe-se os mesmos à presente ação.

Diante do exposto, considerando o disposto no art. 919, § 1º, do Código de Processo Civil, que prevê a suspensão da execução enquanto pendente o julgamento dos embargos, determino a suspensão da presente Execução, até o julgamento definitivo dos Embargos à Execução.”

Como se vê, o magistrado de origem fundamentou a decisão objurgada no art. 919, §1º, do CPC, que assim preleciona:

“Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1º O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.”

Sucede que o dispositivo legal alhures é clarividente ao estabelecer que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, bem como da garantia da execução. Percebe-se, portanto, que os requisitos são cumulativos, conforme entendimento firmado por esta Corte de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESSUPOSTOS PREVISTOS NO ART. 919, §1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PERICULUM IN MORA. FUMUS BONI IURIS. GARANTIA DO JUÍZO. REQUISITOS CUMULATIVOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O art. 919, §1º, do Código de Processo Civil é clarividente ao estabelecer que a atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução depende não só do preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória, mas também exige que a execução já esteja garantida.
2. No caso, apesar de a parte agravante tecer inúmeras considerações acerca do fumus boni iuris e do periculum in mora que alega estarem presentes, não há nenhuma notícia no processo de que a execução esteja garantida. 3. A ausência de oferecimento de garantia impede a concessão de efeito suspensivo aos embargos, por expressa violação ao texto legal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. 5012868-23.2023.8.08.0000. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/04/2024)

[...]
O efeito suspensivo aos embargos à execução é medida excepcional e somente será deferido se demonstrada a verificação cumulativa dos requisitos previstos no art. 919, § 1º, do CPC
. (TJ-ES - AC: 00080719520198080011, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 16/05/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/05/2022)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO – ARTIGO 919, §1º DO CPC
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA POR SI SÓ NÃO JUSTIFICA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1. O artigo 919, §1º do Código de Processo Civil dispõe que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo automático, podendo ser concedido desde que comprovada a probabilidade do direito, o risco de dano irreparável e a garantia da execução. 2. A MMª. magistrada a quo deferiu a gratuidade de justiça aos agravantes, entretanto, o deferimento do indicado benefício, por si só, não é suficiente para autorizar a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução, devendo ser efetivamente comprovado o estado de hipossuficiência patrimonial dos devedores, o que, in casu, não foi demonstrado.
3. A atribuição do efeito suspensivo pretendido pelos embargantes, ora agravantes, poderá ser deferida desde que, de forma concomitante, estejam presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução que se entenda suficiente. Ou seja, o efeito suspensivo será concedido em caráter excepcional, deste que atendidos os estritos requisitos legais para sua concessão
. 4. Tal sistemática imposta pelo Diploma Processual privilegia a máxima efetividade na prestação jurisdicional na execução, atendendo os interesses do credor, que, em regra, é detentor de crédito líquido certo e exigível. 5. Recurso desprovido. (TJES. 5011096-59.2022.8.08.0000. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES.JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA. DATA 23/03/2023)

No caso dos autos, verifico que a decisão agravada, ao deferir o pedido, limitou-se a tratar da existência de embargos à execução, sem discorrer quanto aos requisitos para concessão da tutela provisória (
fumus boni iuris
e
periculum in mora),
tampouco observar a questão atinente ao oferecimento de garantia.

Nesse diapasão, sublinho não ter encontrado prova no processo de que a execução esteja garantida, na esteira do que manifestou o Agravante; circunstância que, de plano, impediria a concessão do efeito suspensivo no caso em comento.

Ademais, registro não desconhecer que
“embora seja possível relativizar a exigência da garantia a fim de dispensá-la em determinados casos,
a regra é a comprovação pelo devedor de que o juízo se encontra garantido por penhora, depósito ou caução
, conforme reiteradamente vem decidindo o colendo Superior Tribunal de Justiça”
(TJES. 5006537-93.2021.8.08.0000. TERCEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. DATA 07/04/2022).

Nesse particular, destaco que não se pode afirmar que a hipótese vertente reclama a aplicação da medida excepecional autorizada pela jurisprudência, notadamente quando o Juízo de origem não teceu qualquer comentário acerca das nuances do caso concreto.

Por derradeiro, chamo atenção para o fato de que a decisão guerreada foi proferida em 07/08/2024, todavia, em 08/07/2024, o Juízo
a quo
já havia proferido decisão nos autos dos embargos à execução respectivos (processo n. 5001292-98.2024.8.08.0064),
indeferindo
o pedido de atribuição de efeito suspensivo àquela ação, dada a ausência de garantia da execução.

Por todo o arrazoado, de rigor o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, determinando-se o prosseguimento do feito de origem.

Ante o exposto, conheço

do recurso de agravo de instrumento interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO,
para, reformando a decisão que promoveu a suspensão da execução, determinar o prosseguimento do feito.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 23/01/2025 às 18:26:12, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
55167223012025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para dar provimento ao recurso.